Tribunal: STJ
Processo: 5003989-47.2019.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004528 - PR(2025/0278110-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ESTENIO RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. BUSCA
VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM REGIÃO DE
FRONTEIRA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ,
por ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade
do recurso especial (aplicação da
.
Súmula n. 83/STJ)
2. Réu condenado pelo crime de descaminho, em virtude do transporte de
panelas e faqueiros de origem estrangeira sem comprovação de desembaraço
aduaneiro, apreendidos em fiscalização de rotina realizada pela Polícia
Rodoviária Federal em região de fronteira, tendo o Tribunal de origem
mantido a condenação e afastado a nulidade com base na licitude da busca
veicular.
3. Agravo regimental em que o agravante afirma ter impugnado
especificamente a aplicação da
no agravo em recurso
Súmula n. 83/STJ
especial, sustenta a não incidência da
e requer o
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial, com posterior reconhecimento
da ilicitude da prova obtida mediante busca veicular sem mandado judicial e
sem fundada suspeita.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
observou o ônus da impugnação específica quanto ao fundamento de
inadmissibilidade baseado na
de modo a afastar a
Súmula n. 83/STJ,
incidência da
e viabilizar o exame do recurso especial que
Súmula n. 182/STJ
busca a declaração de nulidade da busca veicular realizada em fiscalização de
rotina em região de fronteira.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe a observância do
princípio da dialeticidade, impondo ao agravante o ônus de impugnar, de
forma pontual e suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
6. A superação do óbice da
exige demonstração analítica
Súmula n. 83/STJ
da inadequação dos precedentes que embasaram a inadmissibilidade, seja
pela comprovação de alteração da jurisprudência por meio de julgados
supervenientes (
), seja pela realização de cotejo analítico que
overruling
Documento eletrônico VDA55994834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 79d24770-601e-4d69-8ddc-3915e5ca17d6

evidencie distinção relevante entre o caso concreto e os paradigmas utilizados
(
).
distinguishing
7. Na hipótese, o agravante limitou-se a alegações genéricas, reiterando a tese
de nulidade da busca veicular e a discordância quanto à aplicação das
Súmulas ns. 83 e
sem trazer julgados atuais indicativos de mudança
182/STJ,
jurisprudencial nem proceder ao necessário cotejo analítico para afastar a
incidência do verbete sumular utilizado como óbice ao recurso especial.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior encontra-se pacificada quanto à
licitude da busca veicular realizada em contexto de fiscalização de rotina em
região de fronteira, circunstância que reforça a correção da decisão
monocrática e afasta a possibilidade de revisão mediante agravo regimental
desacompanhado de impugnação específica e suficiente.
9. Diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incidem a
e o
III, do Código de Processo C
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
ivil, aplicável
ao processo penal por força do
o do Código de Processo Penal, impondo-
art. 3
se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e analítica todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive o óbice da
sob pena de incidência da
e de não
Súmula n. 83/STJ,
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo.
2. Afastar a aplicação da
depende da demonstração de
Súmula n. 83/STJ
alteração da jurisprudência por julgados supervenientes ou de distinção
relevante entre o caso concreto e os precedentes utilizados, mediante
adequado cotejo analítico.

III, “a” e “c”; CPC,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
III; CPP,
o;
art. 932,
art. 3 Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 182/STJ
STJ, AgRg no
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2956824/AC,
Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.975.570/PR,
18.11.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.762.687/RS,
17.12.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.667.717/PR,
05.11.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 2.624.125/PR,
24.09.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 17.06.2024;
876.392/PR,
STJ, HC
Sexta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no
625.274/SP,
Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2964941/PR,
Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2682906/SP,
Sexta Turma, j. 03.06.2025
AREsp 2769700/ES,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55994834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 79d24770-601e-4d69-8ddc-3915e5ca17d6

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 79d24770-601e-4d69-8ddc-3915e5ca17d6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004528 - PR(2025/0278110-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ESTENIO RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. BUSCA
VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM REGIÃO DE
FRONTEIRA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ,
por ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade
do recurso especial (aplicação da
.
Súmula n. 83/STJ)
2. Réu condenado pelo crime de descaminho, em virtude do transporte de
panelas e faqueiros de origem estrangeira sem comprovação de desembaraço
aduaneiro, apreendidos em fiscalização de rotina realizada pela Polícia
Rodoviária Federal em região de fronteira, tendo o Tribunal de origem
mantido a condenação e afastado a nulidade com base na licitude da busca
veicular.
3. Agravo regimental em que o agravante afirma ter impugnado
especificamente a aplicação da
no agravo em recurso
Súmula n. 83/STJ
especial, sustenta a não incidência da
e requer o
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial, com posterior reconhecimento
da ilicitude da prova obtida mediante busca veicular sem mandado judicial e
sem fundada suspeita.
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
observou o ônus da impugnação específica quanto ao fundamento de
inadmissibilidade baseado na
de modo a afastar a
Súmula n. 83/STJ,
incidência da
e viabilizar o exame do recurso especial que
Súmula n. 182/STJ
busca a declaração de nulidade da busca veicular realizada em fiscalização de
rotina em região de fronteira.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe a observância do
princípio da dialeticidade, impondo ao agravante o ônus de impugnar, de
forma pontual e suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
6. A superação do óbice da
exige demonstração analítica
Súmula n. 83/STJ
da inadequação dos precedentes que embasaram a inadmissibilidade, seja
pela comprovação de alteração da jurisprudência por meio de julgados
supervenientes (
), seja pela realização de cotejo analítico que
overruling
evidencie distinção relevante entre o caso concreto e os paradigmas utilizados
(
).
distinguishing
7. Na hipótese, o agravante limitou-se a alegações genéricas, reiterando a tese
de nulidade da busca veicular e a discordância quanto à aplicação das
Súmulas ns. 83 e
sem trazer julgados atuais indicativos de mudança
182/STJ,
jurisprudencial nem proceder ao necessário cotejo analítico para afastar a
incidência do verbete sumular utilizado como óbice ao recurso especial.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior encontra-se pacificada quanto à
licitude da busca veicular realizada em contexto de fiscalização de rotina em
região de fronteira, circunstância que reforça a correção da decisão
monocrática e afasta a possibilidade de revisão mediante agravo regimental
desacompanhado de impugnação específica e suficiente.
9. Diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incidem a
e o
III, do Código de Processo C
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
ivil, aplicável
ao processo penal por força do
o do Código de Processo Penal, impondo-
art. 3
se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e analítica todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive o óbice da
sob pena de incidência da
e de não
Súmula n. 83/STJ,
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo.
2. Afastar a aplicação da
depende da demonstração de
Súmula n. 83/STJ
alteração da jurisprudência por julgados supervenientes ou de distinção
relevante entre o caso concreto e os precedentes utilizados, mediante
adequado cotejo analítico.

III, “a” e “c”; CPC,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
III; CPP,
o;
art. 932,
art. 3 Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 182/STJ
STJ, AgRg no
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2956824/AC,
Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.975.570/PR,
18.11.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.762.687/RS,
17.12.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.667.717/PR,
05.11.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 2.624.125/PR,
24.09.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 17.06.2024;
876.392/PR,
STJ, HC
Sexta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no
625.274/SP,
Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2964941/PR,
Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2682906/SP,
Sexta Turma, j. 03.06.2025
AREsp 2769700/ES,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO ESTÊNIO
RODRIGUES DE MOURA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, a não incidência da
e
Súmula 182/STJ
afirma ter impugnado, de forma específica, o fundamento relativo à
nas
Súmula 83/STJ
razões do agravo em recurso especial, postulando, ao final, o conhecimento do AREsp e
o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante busca veicular sem mandado e
sem fundada suspeita. Aduz que demonstrou
pois se trata de busca
distinguishing
aleatória, sem qualquer elemento objetivo que justificasse a revista do bagageiro do
veículo, fora do contexto de fiscalização de rotina em região de fronteira.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial subjacente.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
No caso em exame, o réu foi condenado por descaminho, por transportar
panelas e faqueiros de origem estrangeira sem comprovação de desembaraço,
encontrados em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal,
circunstâncias em que os documentos fiscais e administrativos atestam a materialidade e
a origem das mercadorias. O Tribunal Federal manteve a condenação e afastou a
nulidade com base na legitimidade da fiscalização de rotina em região de fronteira.
O recurso especial, que busca declarar a nulidade da busca veicular e, por
consequência, reformar a condenação, não foi admitido com fundamento na
visto que a busca veicular foi considerada lícita, pois realizada em
Súmula n. 83/STJ,
contexto de fiscalização de rotina em região de fronteira, onde há prevalência do
interesse público na repressão à criminalidade, nos termos da jurisprudência pacificada
desta Corte Superior.
A decisão monocrática recorrida assentou que o agravo em recurso especial
não supera seu próprio juízo de admissibilidade por falta de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Literalmente,
consignou (fls. 581-586):

O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante
não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o
agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a
análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na incidência da
(fls. 4109-4110). A argumentação do agravo, contudo,
Súmula n. 83/STJ
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido verbete sumular.
A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos
precedentes aplicados na origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas
vias: (i) pela comprovação da alteração da jurisprudência, mediante a
colação de julgados supervenientes que configurem a superação (
)
overruling
da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as
particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (
) dos paradigmas invocados. Trata-se de entendimento
distinguishing
pacificado no âmbito deste Tribunal (AgRg no
Rel.
AREsp 2956824/AC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
15/08/2025)
(...)
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa
incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados
atuais que indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a
necessária confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso
em tela e os precedentes que fundamentaram a decisão agravada.
Friso que é assente a jurisprudência no sentido de que a fiscalização de
rotina, em contexto de elevada incidência de descaminho na região de
fronteira, constitui fundada suspeita apta a legitimar a atuação dos agentes
públicos.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. REGIÃO DE FRONTEIRA.
LICITUDE DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na ausência
de impugnação específica ao óbice da
aplicando, por
Súmula 83/STJ,
analogia, a Súmula 182/STJ.
2. A controvérsia envolve a legalidade de busca veicular realizada pela
Polícia Rodoviária Federal em região de fronteira, que resultou na
apreensão de armas, carregadores e drogas. A defesa alega ausência
de fundada suspeita, em violação aos arts. 240, § 2o, e 244 do Código
de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular
realizada em fiscalização de rotina em região de fronteira, sem
fundada suspeita específica, é válida e se as provas obtidas podem ser
consideradas lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fiscalização de rotina em barreiras policiais, especialmente em
regiões de fronteira, não exige os mesmos requisitos de fundada
suspeita aplicáveis a buscas pessoais isoladas, configurando legítimo
exercício do poder de polícia.
5. A busca veicular foi considerada lícita, pois decorreu de
circunstâncias objetivas, como películas escuras nos vidros, para-brisa
trincado e sinais de nervosismo, em local de notória incidência de
crimes transfronteiriços.
6. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da abordagem,
considerando que não houve indícios de critérios subjetivos ou
perfilamento por parte dos agentes policiais.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
fiscalização de rotina em locais de alta incidência de delitos constitui
elemento idôneo para justificar a busca veicular e pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca veicular realizada em fiscalização de rotina em região de
fronteira é lícita quando objetivamente fundamentada e sem indícios de
seleção subjetiva.
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

2. A fiscalização de rotina em locais de notória incidência de delitos
constitui elemento idôneo para caracterizar a fundada suspeita e
justificar a busca pessoal e veicular.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 240,
art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.624.125/PR,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024;
STJ, AgRg no AgRg no
rel. Min. Antonio
AREsp n. 2.367.946/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce
AREsp n. 2.975.570/PR,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
26/11/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS
IMPORTADOS.
BUSCA
VEICULAR. LICITUDE DA PROVA. REGIÃO FRONTEIRIÇA.
DESNECESSIDADE DE LAUDO MERCEOLÓGICO. EXISTÊNCIA
DE PROVA INDIRETA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a recurso especial, mantendo a licitude de prova obtida em busca
veicular durante fiscalização de rotina em região de fronteira e a
desnecessidade de formulação de laudo merceológico para fins de
materialidade delitiva.
2. A defesa alega que a busca foi realizada sem justa causa,
sustentando a ilicitude da prova obtida, além da necessidade de
realização de laudo merceológico para fins condenatórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular
realizada durante fiscalização de rotina em região de fronteira
configura prova ilícita e se há necessidade de realização de laudo
merceológico para fins condenatórios.
III. Razões de decidir
4. A busca veicular foi considerada lícita, pois realizada em contexto
de fiscalização de rotina em região de fronteira, onde há prevalência
do interesse público na repressão à criminalidade.
5. A atuação policial foi objetivamente fundamentada, sem indícios de
perfilamento ou seleção subjetiva, atendendo aos requisitos do art. 244
do Código de Processo Penal.
6. A origem estrangeira das mercadorias no crime de contrabando de
cigarros pode ser comprovada por exame pericial indireto, uma vez
que os agentes de fiscalização possuem aptidão técnica para identificar
as mercadorias apreendidas, dispensando-se a realização de laudo
merceológico.
7. O convencimento dos julgadores a respeito da origem estrangeira
dos cigarros se deu a partir do Boletim de Ocorrência, do Termo de
Apreensão n.
e da Relação de Mercadorias Apreendidas,
0479/2020
provas que foram disponibilizadas à defesa, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1.A busca veicular realizada em fiscalização de
rotina em região de fronteira é lícita quando objetivamente
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

fundamentada e sem indícios de seleção subjetiva. 2. A origem
estrangeira das mercadorias no crime de contrabando de cigarros pode
ser comprovada por exame pericial indireto, dispensando-se a
realização de laudo merceológico."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 240,
art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.624.125/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AgRg no
relator
24/9/2024;
AREsp n. 2.367.946/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
22/8/2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.762.687/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
VEICULAR. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a recurso especial, mantendo a licitude de prova obtida em busca
veicular durante fiscalização de rotina em região de fronteira.
2. A defesa alega que a busca foi realizada sem justa causa,
sustentando a ilicitude da prova obtida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular
realizada durante fiscalização de rotina em região de fronteira, sem
mandado judicial, configura prova ilícita.
III. Razões de decidir
4. A busca veicular foi considerada lícita, pois realizada em contexto
de fiscalização de rotina em região de fronteira, onde há prevalência
do interesse público na repressão à criminalidade.
5. A atuação policial foi objetivamente fundamentada, sem indícios de
perfilamento ou seleção subjetiva, atendendo aos requisitos do art. 244
do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A busca veicular realizada em fiscalização de
rotina em região de fronteira é lícita quando objetivamente
fundamentada e sem indícios de seleção subjetiva."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 240,
art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel.
876.392/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.667.717/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
12/11/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. BUSCA EM ÔNIBUS DE PASSAGEIROS. REGIÃO
DE FRONTEIRA INTERNACIONAL. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA.
LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LICITUDE DAS
PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao aperfeiçoar seu entendimento jurisprudencial, este Superior
Tribunal, no julgamento do HC n.
(relatora Ministra
625.274/SP
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
,
17/10/2023,
20/10/2023)
firmou a orientação de que prescinde de fundada suspeita a atividade
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

de fiscalização decorrente do regular exercício do poder de polícia do
Estado, como as operações padronizadas de monitoramento da
circulação de pessoas e de veículos que ocorrem em portos, aeroportos
(exemplo: raio-X em bagagens) e rodovias (ilustrativamente:
fiscalizações de caminhões de carga, de ônibus e de demais veículos
que transportam passageiros) que não impedem o encontro fortuito de
provas de eventual infração penal. Precedentes.
2. No caso, os smartphones encontrados nas bagagens da passageira
do ônibus vistoriado, de origem estrangeira e desacompanhados de
documentos de regular introdução no país, ocorreu em fiscalização de
rotina, que dispensa fundada suspeita ou prévio indício do cometimento
de crime e decorre do legítimo exercício do poder de polícia, diante da
necessidade de monitoramento de transportes que circulam em região
de fronteira internacional. Ademais, primeiro foi encontrada a
mercadoria irregular e depois se identificou a quem ela pertencia,
circunstância que reforça a ausência de subjetivismo e de
desproporcionalidade na conduta do agente público. Assim, fica
afastada a tese de ilicitude das provas obtidas.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.624.125/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2024,
27/9/2024.
Ademais, no que tange à
a jurisprudência deste Tribunal é
Súmula 83/STJ,
pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal)
quanto na alínea "c" (divergência jurisprudencial) do permissivo
constitucional (AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp 2964941/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/08/2025,
19/08/2025)
Esse entendimento é reiterado em diversos outros julgados desta Corte:
AgRg no
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2682906/SP,
julgado em
DJEN de
e AgRg no
12/08/2025,
22/08/2025;
AREsp 2769700/ES,
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
03/06/2025,
09/06/2025.
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e
dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3

A par dessas premissas, observa-se que o agravo regimental limita-se a
reiterar a tese de nulidade da busca veicular e a discordar da incidência dos óbices
sumulares, sem infirmar, de modo específico e pontual, os fundamentos da decisão
agravada sobre a necessidade de cotejo analítico ou demonstração de precedentes
supervenientes que afastem a aplicação da
e, sobretudo, sem atacar
Súmula n. 83/STJ,
todos os fundamentos utilizados para o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

Nesse cenário, os trechos transcritos da decisão monocrática evidenciam que o
entendimento adotado está alinhado à jurisprudência desta Corte e que o agravo
regimental não apresenta elementos novos capazes de alterar tal conclusão.
Dessa forma, ausentes razões jurídicas específicas e suficientes para afastar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
.
decisum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 755c673d-4445-4343-b0e7-b1c2329890aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.004.528 / PR
Número Registro: 2025/0278110-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50039894720194047005
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO ESTENIO RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ELZA HEGNR FIDELIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO ESTENIO RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: 30d84923-992e-4a73-b8d8-8ae4e989d3d8

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: 30d84923-992e-4a73-b8d8-8ae4e989d3d8